Tribunal: STF
Processo: Pet 9516
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de petição por meio da qual as autoras requerem concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pedem seja paralisado o cumprimento de sentença, uma vez que há hipótese de prejuízos de difícil reparação, com a determinação de leilão de imóvel penhorado na ação.
    2. Os autos foram distribuídos para este relator por prevenção (art. 69. RISTF), uma vez que neguei seguimento ao ARE 1.001.556.
    3. As peticionárias alegam que o bem de família da fiadora do contrato foi dado em garantia em contrato de locação, com leilão iminente, e que esta Corte reconheceu recentemente a repercussão geral da controvérsia (Tema 1.127). Por isso, requer o efeito suspensivo de seu recurso extraordinário, que fora admitido na origem, para impedir os atos executórios, até o julgamento do paradigma.
    4. A pretensão não merece acolhida. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a concessão de tutela de urgência no âmbito do recurso extraordinário interposto pela parte interessada é medida excepcional, justificada apenas mediante o preenchimento dos pressupostos a seguir: (i) a instauração de jurisdição cautelar do STF, por meio da existência de juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento do recurso de agravo de instrumento; (ii) a viabilidade processual do recurso extraordinário interposto; (iii) a plausibilidade da tese jurídica veiculada no recurso extraordinário; (iv) a existência do periculum in mora, pela demora na apreciação do apelo extremo.
    5. Não é o caso do presente pedido. Diferente do que alegam as autoras, a penhora na origem não foi realizada para garantia de locação comercial (Tema 1.127). A controvérsia gira em torno de contrato de locação de imóvel residencial, no qual uma das peticionárias figurou como fiadora. Com efeito, aparentemente a controvérsia parece estar mais próxima da tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 295 da repercussão geral: “é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000”. Destaco que esse é um juízo preliminar, feito a partir da leitura dos documentos acostados aos autos, não significando análise do mérito do recurso extraordinário que nem sequer chegou a este Tribunal.
    6. De qualquer forma, ainda que tenha sido admitido o recurso extraordinário interposto na origem, ele ainda não foi remetido a este Tribunal. A jurisprudência desta Corte tem orientação no sentido de que na interposição concomitante de recursos especial e extraordinário, a jurisdição do Supremo Tribunal Federal se inicia após o trânsito em julgado do recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, ante eventual prejudicialidade. Dessa forma, eventual tutela de urgência deve ser requerida no Superior Tribunal de Justiça, onde tramitam os autos atualmente. Veja-se, nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ADMISSIBILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES PARA A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO APÓS A EC 45/04. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOMENTE QUANDO OS AUTOS ESTIVEREM FISICAMENTE NESTA CORTE. PRECEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. A concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário é medida de caráter excepcional, sob pena de tornar inócua a determinação veiculada pelo § 2º do art. 542 do CPC.
    2. A competência do Supremo Tribunal Federal para a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário em medidas cautelares restringe-se aos casos urgentes em que o recurso, devidamente admitido, encontrar-se fisicamente nesta Corte, ainda que sobrestado.
    3. Compete ao tribunal de origem apreciar ações cautelares, ainda que o recurso extraordinário já tenha obtido o primeiro juízo positivo de admissibilidade, quando o apelo extremo estiver sobrestado em face do reconhecimento da existência de repercussão geral da matéria constitucional nele tratada. [QO-MC-AC n. 2.177, Relatora a Ministra ELLEN GRACIE, DJe de 20.2.09].
    4. Na hipótese dos autos, o recurso extraordinário da requerente, embora admitido na origem, encontra-se no Superior Tribunal de Justiça. Aquela Corte, enquanto pendente de apreciação o recurso especial, é competente para o exame de medidas cautelares que visem à suspensão dos efeitos do acórdão recorrido. (grifei)
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 1454 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia)
    7.  Diante do exposto, considerando o firme entendimento desta Corte quanto à questão em análise, nego seguimento à presente petição (RI/STF, art. 21, § 1º), ficando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se. Intime-se
          Brasília, 24 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator